Tribunal: TJDFT
Processo: 0706404-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706404-88.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARLENE HELENA DA LUZ CAVALCANTI PACIENTE: RUBENS ALVES SOARES FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada MARLENE HELENA DA LUZ CAVALCANTI em favor de RUBENS ALVES SOARES FILHO, cuja prisão em flagrante pela suposta prática do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. No presente writ, alega a impetrante: i) excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente por inércia do Estado; ii) necessidade de soltura do paciente em razão da pandemia do COVID-19; iii) ausência dos requisitos da prisão preventiva e excepcionalidade da medida; iv) em caso de condenação poderá ser fixado regime prisional diverso do fechado; v) possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão; vi) a quantidade de entorpecente encontrada com o paciente é ínfima, configurando a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, cuja pena não envolve a restrição de liberdade; vii) o paciente possui endereço fixo no distrito da culpa. Pede, em liminar, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura. Finalmente, pede a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. RUBENS ALVES SOARES FILHO, paciente, foi denunciado por incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. Narrou a denúncia: No dia 01 de setembro de 2021, por volta das 18h, em uma praça pública próxima à quadra de esportes e à Escola Classe 08, em frente ao Supermercado Solar, no Setor G Norte, QNG 31, Taguatinga/DF, o denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar vendeu para o usuário Éricles Samuel Araújo da Penha uma porção de maconha, com massa líquida de 2,23g (dois gramas e vinte e três centigramas), bem como trazia consigo, para fins de difusão ilícita, uma porção de maconha com massa líquida de 3,72g (três gramas e setenta e dois centigramas). Agentes de polícia receberam denúncia de que estava havendo tráfico de drogas em uma praça pública próxima ao Supermercado Solar e à Escola Classe 08 e a uma quadra de esportes. Em monitoramento ao local, os policiais viram e filmaram a venda de drogas realizada por RUBENS (camiseta laranja e calça jeans) para o usuário Éricles Samuel, (camiseta cinza e bermuda) Ambos foram abordados pelos policiais. Com RUBENS foi encontrada uma porção de maconha e a quantia de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais). Com o usuário Éricles foi encontrada uma porção de maconha e dez reais. O usuário relatou ter adquirido o entorpecente do denunciado. No momento da abordagem, o denunciado usava uma tornozeleira eletrônica.. O paciente foi preso em flagrante em 1/9/2021 e, em 3/9/2021, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC, a fim de garantir a ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. Em 9/2/2022, a MM. Juíza da 5a Vara de Entorpecentes do DF indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos: “(...) A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, haja vista que o acusado foi preso em flagrante vendendo substância entorpecente a um usuário (2,23 gramas de maconha) e trazendo consigo outra porção da mesma droga (3,72 gramas de maconha). Considerando o histórico criminoso do réu (FAP no ID n. 102075497), que ostenta condenações definitivas por outros crimes nos anos de 2013, 2014, 2017, 2019 e 2020, além de possuir processos criminais em curso e estava usando tornozeleira eletrônica por ocasião da prisão em tela, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação provisória como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Em arremate, ressalto que, a despeito do tempo de prisão cautelar do réu, a duração razoável do processo está sendo devidamente observada. Isso porque, como sabido, a verificação de excesso de prazo não decorre de mero cálculo aritmético, devendo ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto, que podem justificar uma maior dilação da marcha processual. In casu, trata-se de feito complexo, porquanto apura o grave crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), envolvendo a comercialização de entorpecentes a usuários, a revelar acentuada gravidade concreta. Registro, ainda, a desídia do acusado em adotar as providências pertinentes à sua defesa, porquanto foi determinada a apresentação de resposta à acusação em 13/09/2021 e esta somente foi apresentada pelo causídico em 28/10/2021 (ID n. 107256621), o que contribuiu para o prolongamento da marcha processual. Ademais, como salientado, o réu ostenta inúmeras condenações definitivas por outros crimes, possuindo ainda processos criminais em curso e estava usando tornozeleira eletrônica por ocasião da prática do crime em tela. (...)” No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão cautelar (art. 313, inc. I). Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. O paciente foi preso em flagrante ao comercializar drogas. Além disso, o paciente é reincidente, pois ostenta condenações dos anos de 2013, 2014, 2017, 2019 e 2020. Atualmente, possui ações penais em curso por roubo e violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo que no último caso vinha sendo monitoramento eletronicamente. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Em consulta à ação penal de origem, verifica-se que foi determinada a desigação de audiência de instrução e interrogatório. Em relação à pandemia do COVID-19, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Aliás, não trouxe a impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra o paciente, tampouco foram juntados documentos idôneos que demonstrem que ele compõe o grupo de risco indicado pelo Ministério da Saúde. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 3 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador